Tribunal: TJSP
Processo: 1016834-91.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS, REsp 1.251.331/RS, REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato de adesão – Possibilidade de cobrança dos juros contratados e das tarifas contratadas – Ausencia de cobrança de comissão de

Ementa:

*REVISIONAL DE CONTRATO – Recurso apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS, REsp 1.251.331/RS, REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato de adesão – Possibilidade de cobrança dos juros contratados e das tarifas contratadas – Ausencia de cobrança de comissão de permanência - Inexistência de ilegalidades - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016834-
91.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELENICE
MARQUES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45206
APEL.No: 1016834-91.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELENICE MARQUES OLIVEIRA
APDO. : BANCO GMAC S/A
*REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS, REsp 1.251.331/RS, REsp.
1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reconhecimento da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não
implica, automaticamente, na nulidade do contrato de
adesão Possibilidade de cobrança dos juros contratados e
das tarifas contratadas Ausencia de cobrança de comissão
de permanência - Inexistência de ilegalidades - Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação de revisão de contrato de
financiamento de veículo, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 125/131, e impôs a autora o pagamento
das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, ressalvada a justiça gratuita.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 135/141,
afirmando que a r. sentença não analisou todas as
questões apresentadas para a discussão, haja visto que
foram exigidas tarifas de cadastro, registro de contrato
e parcela premiável, desvirtuando o contrato, sem o
conhecimento do consumidor. Tais serviços não foram
informados, caracterizando afronta ao art. 46 do Código
de Defesa do Consumidor. A cobrança dessas taxas acarreta
uma vantagem excessiva do fornecedor, uma vez que não foi
demonstrada qualquer tarifa de avaliação do bem, seguro
de proteção financeira. Os juros foram firmados de forma
impropria, com desequilíbrio contratual e são exigidos de
forma capitalizada, confrontando a Súmula 121 do E.
Supremo Tribunal Federal. Não é possível a exigência de
comissão de permanência cumulada com juros de mora e
multa contratual. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 40, em 05.07.2018, no valor de R$
59.655,58, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1797,59,
mediante a taxa de juros de 1,62% a.m. ou 21,27% a.a.,
com custo efetivo total de 24,38%, já incluída tarifa de
cadastro de R$ 660,00, registro do contrato de R$ 121,65
e IOF de R$ 1.873,93.
O presente recurso é apreciado nos termos
do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do Resp no 1.061.530/RS, relatora Min.
Nancy
Andrighi,
2a
seção,
unanimidade,
julgado em
22.10.08 e publicado em 10.03.09.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas por instituições públicas ou
privadas,
que
integram
o
sistema
financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331
A Tabela Price, utilizada pelo Banco,
permite a utilização de juros simples, bem como permite a
inclusão de juros compostos.
A sistemática de cálculo adotada pelo
banco foi a utilização de juros compostos.
Mesmo
havendo
a
utilização
da
taxa
exponencial, não houve a capitalização da mesma, pois o
mesmo quitava mensalmente os juros, independentemente da
taxa utilizada.
A
princípio
é
bom
esclarecer
que
capitalização não significa anatocismo, ainda que para
ocorrer o segundo, é necessário e requisito fundamental o
primeiro.
O conceito de capitalização pressupõe que
os juros ou encargo sobre determinado capital, quando
realizado tornam parte integrante deste capital, mudando
assim a base de cálculo para incidência de novos encargos
nos períodos posteriores.
Anatocismo,
no
entanto,
significa
o
efeito do cálculo dos juros sobre os juros, ou seja, a
incidência da taxa de juros na operação financeira, que
além do capital efetivamente adquirido a título de
empréstimo ou financiamento, sobre valores de juros e
encargos calculados em períodos seqüentes na operação.
Na obra “Matemática Financeira
Juros,
capitalização,
descontos
e
séries
de
pagamentos.
Empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras.
Utilização
de
calculadoras
financeiras”,
7a.
Ed.,
S.Paulo, Ed. Atlas, págs. 220/221, o Professor José Dutra
Vieira Sobrinho, assim esclarece:
“Como se sabe, os juros podem ser simples
ou
compostos,
estes
também
chamados
de
juros
capitalizados. Os primeiros são aqueles que incidem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto
é, não incidem sobre os juros que se acrescentam ao saldo
devedor. Assim, os juros não pagos não constituem a base
de cálculo para a incidência posterior de novos juros
simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que
incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas
também sobre os juros que já incidiram sobre o débito”.
Não se verifica a impossibilidade de
exigir a comissão de permanência que é aferida pelo Banco
Central do Brasil, com base na taxa de juros média do
mercado praticado por todas as Instituições Financeiras e
Bancárias que atuam, e reflete a realidade desse mercado
de acordo com seu conjunto, e não isoladamente, nem mesmo
pelo período em que é estabelecido, e sim quando será
aplicado, vez que não é o Banco mutuante que a impõe.
A Resolução 1.129/86 do Banco Central do
Brasil, no item I, estabelece que a comissão de
permanência será calculada às mesmas taxas pactuadas no
contrato original, ou a taxa de mercado do dia do
pagamento.
Isto dá a garantia ao mercado e o termo de
pagamento, posto que a taxa a ser exigida é de acordo com
a oscilação econômica e financeira do mercado, e
fiscalizada pelo governo, sem que possam acontecer
extorsões indesejáveis, sem imposição unilateral pelo
credor.
Normalmente,
após
o
vencimento
do
contrato, se estabelece a exigência da comissão de
permanência,
subordinada
a
mesma
taxa
prevista no
contrato, por isso é que se têm as Súmulas 294 e 296 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para possibilitar
que não haja distorção da realidade econômica desse
período, uma vez que a sua exigência não será no período
em que foi contratado, mas sim na época em que se
efetivamente exigir o pagamento do saldo, ou quando o
devedor puder efetuar esse pagamento, e aí sim se
estabelecerá a taxa média de mercado, onde há a
possibilidade da manutenção do custo real da moeda, sem
que a instituição financeira possa impor um ganho
superior, e para que se mantenha esse equilíbrio, basta
que
o
devedor
apresente,
judicialmente,
as
taxas
permitidas pelo Banco Central do Brasil, atendendo o que
dispõe o art. 44 da Lei 4.595/64.
A matéria já está Sumulada sob n.o 294

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte
verberte:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
A Súmula n.o 472 tem o seguinte enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
De
sorte
que
a
taxa
do
contrato
corresponde aos juros remuneratórios, nada mais.
Não há qualquer demonstração de que tenha
sido cobrada a comissão de permanência, conforme se
verifica às fls. 113.
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à
cobrança das tarifas descritas na exordial, permitindo a
aplicação do aludido dispositivo.
Deve
ser
consignado
que
as
tarifas
reclamadas foram expressamente inseridas no contrato
firmado, nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518.
Essas resoluções obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso, em que pese as alegações
do apelo, foi cobrada apenas a tarifa de cadastro e o
registro do contrato, conforme se constata do certificado
de
propriedade
do
veículo
de
fls.83,
inexistindo
onerosidade excessiva, sendo permitida a sua cobrança os
termos dos repetitivos.
Assim,
não
foi
exigida
qualquer
importância além do contratado, até porque as tarifas
objeto de impugnação foram expressamente pactuadas, sendo
objeto de anuência do autor no momento da contratação do
financiamento, além do fato da sua cobrança permitida
pelas Resoluções 3.517/07, 3.518/07 e 3.693/09, bem como
a Carta Circular 3.295/08 do Banco Central.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Desta forma, mantenho a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Nos termos do art. 85, §11o do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados
em 5%, observada a gratuidade concedida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator